Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722594-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DOS SANTOS REIS AGRAVADO: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, LARISSA DOS SANTOS REIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais (processo no 0721722-06.2025.8.07.0001) ajuizada em desfavor do HOSPITAL PRONTONORTE S/A, indeferiu a tutela de urgência para realização de cirurgia bariátrica. Eis o teor da decisão agravada (ID 235825299 dos autos principais), in verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por LARISSA DOS SANTOS REIS LOPES em face do HOSPITAL PRONTONORTE S.A., com pedido de tutela provisória de urgência. A autora narra que é técnica de enfermagem contratada pelo hospital réu, percebendo remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e, como benefício funcional, o seu empregador lhe disponibiliza plano de saúde próprio da rede, sendo denominado como convênio BGS HOSPITAL PRONTONORTE. Aduz que é portadora de obesidade grau III (IMC 39,9), com diversas comorbidades associadas, como hipertensão, pré-diabetes, apneia do sono, esteatose hepática, lombalgia e gastrite. Sustenta que, após tentativas frustradas de tratamento clínico convencional, houve recomendação médica expressa para realização de cirurgia bariátrica. Alega que o procedimento foi solicitado junto ao setor responsável do hospital, contudo, houve negativa verbal, genericamente justificada pela não comprovação dos critérios da ANS para cobertura do procedimento. Argumenta que a documentação médica comprova o preenchimento dos requisitos técnicos exigidos pela ANS, presentes na Resolução no 465/2021 e nas Diretrizes de Utilização (DUT). Ressalta que a situação é agravada pelo fato de o plano de saúde fornecido pelo hospital réu não possuir registro ou regulação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que o réu seja compelido a autorizar e custear integralmente a cirurgia bariátrica indicada, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Juntou documentos. Pela decisão de ID234057509, foi determinada a emenda da inicial para fins de adequação às regras do juízo digital, bem como foi expedida intimação para o réu para que juntasse documentação necessária à análise do pleito liminar. A autora peticionou no ID235012666informando os dados para cumprir a resolução do juízo 100% digital. Pela decisão de Id235322957, acolheu-se parcialmente a emenda apresentada pela autora e determinou-se sua intimação para que juntasse procuração com assinatura válida, o que foi atendido pela autora no Id235656260. A parte ré peticionou no Id235812261procedendo à juntada dos documentos solicitados na decisão supra mencionada que determinou a sua intimação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, acolho as emendas não substitutivas apresentadas pela autora. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a controvérsia reside na negativa de autorização para a realização de cirurgia bariátrica (gastroplastia redutora) pelo hospital réu, sob a justificativa de não preenchimento dos critérios técnicos estabelecidos na DUT da Resolução ANS no 465/2021. Em que pesem os argumentos da parte autora, verifica-se que o Hospital Prontonorte S.A. apresentou nos autos o parecer técnico da auditoria médica (documento anexo no ID235812263e235812264), no qual constam os fundamentos da negativa, apontando especificamente quais critérios não foram preenchidos pela autora. O parecer indica que, embora a autora atenda ao critério do Grupo I (idade), não comprovou o preenchimento simultâneo do critério do Grupo II, qual seja, a comprovação de falha terapêutica com abordagem clínica multiprofissional por pelo menos dois anos, bem como de histórico de acompanhamento regular endocrinológico. Além disso, consta do parecer que a autora apresenta critério de exclusão do Grupo III, consistente na presença de transtorno psiquiátrico não controlado, com histórico de afastamento prolongado pelo INSS (10 meses em 2022) e internação psiquiátrica por 30 dias por ideação suicida (ID235812263– pág 2). No caso em análise, não obstante a autora satisfaça o requisito etário (34 anos), não logrou êxito em demonstrar, neste momento processual, o cumprimento simultâneo dos demais requisitos regulamentares, especialmente por haver impedimento explícito no Grupo III. Embora a autora argumente que o plano fornecido pelo hospital réu não possui registro na ANS, o que presumivelmente a eximiria do cumprimento das diretrizes técnicas daquela agência reguladora, o hospital esclareceu, em manifestação apresentada nos autos, que não se trata propriamente de plano de saúde regulamentado, mas de benefício funcional (BGS - Benefício Grupo Santa) oferecido aos colaboradores após um ano de empresa, para utilização em consultas, exames e procedimentos médicos. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pela autora, eis que a negativa do procedimento mostra-se fundamentada em critérios técnicos específicos de saúde, não caracterizando, a princípio, conduta abusiva ou ilegal por parte do réu. Ademais, há, inclusive controvérsia sobre a natureza contratual alegada e eventual obrigatoriedade de cobertura do procedimento solicitado. Em relação ao perigo de dano, não obstante a relevância do quadro de saúde da autora, a documentação médica apresentada nos autos não indica situação de urgência ou emergência que não possa aguardar o contraditório e a instrução processual. Vale ressaltar que o parecer médico (ID235812263) recomenda a continuidade do acompanhamento clínico multiprofissional (psiquiátrico, nutricional, endocrinológico e psicológico), a fim de reavaliar a elegibilidade da paciente em momento oportuno. Ademais, cumpre observar que a concessão da tutela antecipada nas circunstâncias presentes poderia incorrer em irreversibilidade da medida, uma vez que, realizado o procedimento cirúrgico, não seria possível retornarao status quo anteem caso de eventual improcedência do pedido após a instrução processual, o que vai de encontro ao disposto no § 3o do art. 300 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. Considerando que a demanda já foi pleiteada administrativamente junto à ré, não se mostra produtiva a designação da audiência a que alude o art. 334 do CPC neste momento, pelo que deixo de terminar a sua designação para determinar desde já a citação da parte ré para apresentar contestação em quinze dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Cumpra-se com as providências de praxe. Em suas razões recursais (ID 72602901), a agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma integral porquanto a autora demonstrou, pelos documentos acostados, a probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Narra que é portadora de obesidade grau III, IMC de 39,9, com comorbidades graves, asseverando que todos os critérios objetivos da Diretriz de Utilização no 27 da ANS estão preenchidos, incluindo IMC acima de 35 com comorbidades, tratamento clínico prolongado e ineficaz há mais de cinco anos, e acompanhamento regular com equipe multiprofissional desde 2022. Alega que a indicação cirúrgica é unânime pela equipe multidisciplinar que a acompanha, com relatórios médicos que atestam a tentativa infrutífera de emagrecimento por mais de cinco anos e a aptidão psicológica e nutricional para o procedimento. Rechaça a alegação de transtorno psiquiátrico não controlado como carente de respaldo técnico idôneo, baseada em episódios antigos sem avaliação do estado atual por psiquiatra. Considera que a negativa ignorou seu quadro clínico atual e distorceu os critérios da ANS. Aponta a jurisprudência consolidada do colendo STJ e deste Tribunal que reconhece como abusiva a negativa de cobertura baseada em interpretações inflexíveis das DUTs quando há prescrição médica e necessidade clínica comprovada. Adicionalmente, questiona a fragilidade do parecer de auditoria médica aportado aos autos de origem que fundamentou o indeferimento da tutela. Destaca que o referido documento foi emitido após o ajuizamento da ação, o que comprometeria sua imparcialidade e independência, tratando-se de manifestação administrativa para justificar retroativamente a negativa. Salienta que o parecer foi elaborado por auditor interno do réu, sem exame clínico direto, ao contrário dos laudos dos profissionais que acompanham a paciente desde 2022. Cita o artigo 373, §1o, do CPC para afirmar que prova produzida pela parte adversa não pode ser aceita exclusivamente para afastar prova idônea apresentada pela parte contrária. Pugna pela concessão de liminar de tutela provisória recursal, afirmando a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, qual seja, probabilidade do direito e risco de dano. Aduz que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelo acompanhamento multidisciplinar, falha terapêutica documentada, indicação cirúrgica sem contraindicação psiquiátrica, aptidão clínica confirmada por laudos, preenchimento dos critérios da DUT 27 da ANS, e pela fragilidade do parecer utilizado para negar a cobertura. Defende que o perigo de dano residiria no quadro de obesidade grau III com comorbidades graves, risco de agravamento, comprometimento da eficácia do tratamento e possibilidade de dano irreversível à saúde, destacando que a urgência reside na preservação da vida e saúde, argumentando que a medida pleiteada é plenamente reversível, sendo uma obrigação de fazer com conteúdo patrimonial. Por fim, requer a concessão, em caráter liminar, da tutela de urgência recursal, para determinar que o réu, ora agravado, autorize e custeie imediatamente o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux” (Videolaparoscopia), conforme prescrição médica, incluindo exames pré-cirúrgicos, insumos, materiais, equipe e infraestrutura necessários, bem como fixação de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso, para que haja a reforma integral da decisão agravada, a fim de que a tutela de urgência seja deferida em caráter definitivo. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a recorrente postula “Que seja concedida, em caráter liminar inaudita altera pars, a tutela de urgência recursal, (...) determinando-se que a agravada autorize e custeie imediatamente o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux”, conforme prescrição médica”. A decisão recorrida está fundada na seguinte afirmação: “Em relação ao perigo de dano, não obstante a relevância do quadro de saúde da autora, a documentação médica apresentada nos autos não indica situação de urgência ou emergência que não possa aguardar o contraditório e a instrução processual”. Não há reprimenda a se impor a tal entendimento. Isso porque está coerente com a necessidade de que, para a concessão da tutela pretendida pela agravante, seja demonstrada a efetiva urgência em relação à providência requerida. Nesse ponto, ressalte-se que as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à urgente necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos. Apesar dos argumentos apresentados pela agravante, observa-se que os relatórios clínicos (ID 72607210) deixaram de apontar fundamentos que revelem a necessidade inadiável da cirurgia que não possa aguardar o prévio contraditório, a fim de que a questão seja analisada em juízo exauriente. Ademais, a verificação da eventual obrigatoriedade de cobertura do procedimento solicitado, bem como da controvérsia acerca da natureza contratual alegada, constatada pelo d. juízo, exige o efetivo contraditório e a análise aprofundada no curso da instrução probatória. Esta Corte, em julgamento de casos assemelhados, assim consignou: “em que pese a seriedade que deve ser tratada a obesidade mórbida, no Laudo Médico apresentado não há o apontamento da urgência de internação ou de realização imediata da cirurgia por risco iminente de morte” (Acórdão 1720002, 07095657220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Confira-se, ainda, estas outras ementas de julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, , Relator Designado:MAURICIO SILVA MIRANDA 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse entendimento, aliás, tem sido, já de longa data, adotado reiteradamente por esta Corte. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GASTROPLASTIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de antecipação da tutela deve ser analisado à luz do previsto no art. 273 do Código de Processo Civil, que exige além da prova da verossimilhança das alegações, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. No caso, por mais que tenham sido apresentados laudos atestando que a agravante é portadora de obesidade mórbida e apresenta comorbidades, tais como hipotiroidismo e dores articulares, não existe demonstração do risco da demora, na medida em os relatórios médicos não fazem nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que essas doenças associadas sejam capazes de colocar a agravante em situação de risco. 3. Precedente Turmário: "Indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia bariátrica, quando ausente a verossimilhança das alegações do Autor/Agravante, assim como o perigo da demora, tendo o médico classificado o referido procedimento como eletivo e não urgente. Agravo de Instrumento desprovido." (20120020283714AGI, Relator: Ângelo Canducci Passareli, DJE: 19/04/2013). 4. Agravo improvido. (Acórdão 767613, 20140020004523AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 162) Em outros termos, não basta, para a antecipação pretendida, que haja a recomendação de cirurgia em “caráter de urgência” ou que de que ela é “indispensável para evitar o agravamento do quadro que pode trazer risco a sua vida”. Frente a tais aspectos, não há qualquer modificação a se empreender, ao menos nessa fase de cognição sumária, no decisum impugnado. Assim, pode-se afirmar, em exame perfunctório típico desse momento processual, que a pretensão liminar pretendida pela agravante não atende aos referidos pressupostos. Ressalte-se, por derradeiro, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o devido contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator